Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ RECONHECIDA ANTES DO ÓBITO DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. DIREITO À PENSÃO ASSEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DO FALECIMENTO DO SEGURADO.
1. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva do DF com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
2. O filho inválido, enquanto durar a invalidez, é beneficiário da pensão por morte temporária instituída com o falecimento do segurado, conforme a alínea “a” do inciso II do artigo 30-A da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
2.1. O segurado faleceu mais de dez anos depois da constatação médica da invalidez de sua filha maior, exsurgindo para ela o direito ao recebimento da pensão por morte pelo óbito do genitor, enquanto perdurar a invalidez.
3. O termo inicial da pensão por morte não é a data do requerimento administrativo de sua concessão, mas a data do falecimento do segurado. 3.1. Muito embora a sentença tenha fixado o prazo do requerimento administrativo como termo para o pagamento do valor retroativo – e não a data do óbito -, diante da ausência e recurso autônomo da autora, a correção da data encontra barreira processual do reformatio in pejus.
4. Remessa Necessária e apelação conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF rejeitada. Remessa e Apelação desprovidas. Honorários recursais majorados.